Tribunal: STF
Processo: Súmula 259
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 259

Para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição, no Registro Público, de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de produção de efeito em juízo de documento não consularizadoSustenta-se, ainda, a invalidade dos \"(...) documentos encartados nos autos, apensos XII e XIII, provenientes da Federação da Rússia na forma de cópias simples, não consularizados, sem autenticação e não encaminhados pela via diplomática (...)\" (fls. 51). É certo que a autenticidade de documentos estrangeiros pode resultar (a) de seu trânsito por via diplomática ou (b) de sua legalização consular (Súmula 259/STF) (...). Cabe observar, de outro lado, que a presunção \"juris tantum\" de autenticidade de documentos estrangeiros pode ser igualmente admitida, ainda que não consularizados ou não transmitidos por via diplomática, nas hipóteses previstas em convenções internacionais ou em acordos de cooperação entre Estados soberanos, desde que, neste último caso, o Brasil os tenha celebrado ou a eles tenha aderido. É o que parece decorrer da Convenção de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), pois esta, objetivando tornar efetiva a repressão à macrodelinqüência, não só dispôs sobre assistência judiciária recíproca (Artigo 18), como estabeleceu, ainda, fora do âmbito do Poder Judiciário, meios de cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação da lei, aí compreendidos, dentre outros órgãos, o Ministério Público e os organismos policiais (Artigo 27).[HC 98.896 MC, rel. min.Celso de Mello, dec. monocrática, j. 3-8-2009,DJE148 de 7-8-2009.]"}]